Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746296-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravado: Adail Domingos de Azevedo D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, no incidente processual de cumprimento provisório de sentença inaugurado nos autos do processo no 0722095-65.2024.8.07.0003. A petição que veiculou o recurso de agravo de instrumento não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento Por meio do despacho referido no Id. 77666894 foi concedido o prazo de 5 (dias) para que a recorrente comprovasse o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Em sua manifestação (Id. 78023304) a agravante afirmou que teria atendido ao derradeiro comando judicial. Sobreveio o requerimento referido no Id. 78066678 por meio da qual o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, com a subsequente aplicação de multa por litigância de má-fé. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). De plano, percebe-se que o recurso de agravo de instrumento não preenche um dos pressupostos recursais extrínsecos. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a litigância de má-fé, nos moldes da regra estabelecida no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada desta Egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO.POLO PASSIVO. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, conforme previsão do art. 49-A do Código Civil. A personificação da sociedade tem como consequências a legitimidade processual e a responsabilidade patrimonial, de modo que os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade como regra. 3. Inexiste impedimento legal para que sócios e ex-sócios, estes com a limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil, sejam incluídos no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial, desde que requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A presença dos pressupostos processuais e das condições da ação são essenciais para a validade da relação jurídica processual e a viabilidade do julgamento do mérito. A ausência de sua análise no feito executivo originário é obstáculo ao adequado julgamento dos embargos à execução. 5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 6. Sentença anulada de ofício.” (Acórdão no 1420856, 07051729720208070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante da análise dos presentes autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada pelo recorrido, tendo em vista que a recorrente apenas recolheu o valor do preparo recursal de modo simples, não causando prejuízo ao recorrido. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com a norma estabelecida no art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator